Tribunal: STF
Processo: AI 630996
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Decisão que dá provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário a que se refere, porque reconhecida a repercussão geral da matéria em discussão nos autos. Decisão irrecorrível. 




1. O provimento do agravo de instrumento ocorreu porque a repercussão geral da matéria constitucional em discussão nos autos já foi reconhecida pelo Plenário Virtual desta Suprema Corte. 




2. Decisão que, por óbvio, pressupõe a existência do efetivo prequestionamento do tema constitucional em debate nos autos. 




3. Despacho, ademais, que se tem por irrecorrível, a não admitir a interposição de agravo regimental. 




4. Agravo regimental não conhecido.